Tribunal: TJBA
Processo: 0000696-53.2014.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000696-53.2014.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMADINA

Advogado(s)
:

APELADO: LINDIANA SILVA SALES

Advogado(s)
:
JOILSON LEOPOLDINO VASCONCELOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE SALÁRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o ente municipal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora em face do ente municipal, ante a constatação de supressão de verba salarial.

II.

Questão em discussão

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) houve cerceamento de defesa; e se (ii) a verba salaria deveria ser paga pelo apelante à apelada.

III.

Razões de decidir

3.

O juiz pode julgar antecipadamente o pedido, se não houver necessidade de produção de outras provas.

4.

No caso, a questão é eminentemente de direito, dispensando-se a produção de outras provas. Além do mais, o apelante não efetuou requerimento nesse sentido, inexistindo cerceamento de defesa.

5.

Há prova nos autos de que a servidora laborou para o ente municipal, não tendo recebido a verba salarial em determinado período. Não se pode avalizar o enriquecimento ilícito do ente público, o qual deve promover o pagamento das verbas em atraso.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000696-53.2014.8.05.0059
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALMADINA e como apelada LINDIANA SILVA SALES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.